Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701122-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMI RIBEIRO, NEW LINE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: RODRIGO JAIME CONSORTE LOYOLA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALMI RIBEIRO e NEW LINE TURISMO E EVENTOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0732816-13.2019.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado em uma das contas correntes do agravante Dalmi Ribeiro, destinada ao seu sustento, e creditada por seu filho. Os agravantes requerem liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, tornando indisponível o levantamento do valor penhorado, e no mérito, que seja provido o recurso, com a desconstituição da penhora realizada em umas das contas correntes do agravante Dalmi Ribeiro. Alegam os agravantes como risco ao resultado útil do processo, o fato do agravado levantar o valor penhorado, gerando dano de difícil reparação, caso o valor tenha que ser devolvido ao agravante. Sustentam como plausibilidade de seu direito a desconstituição da penhora realizada sobre verba impenhorável, que foi recebida por liberalidade de terceiro, e de caráter alimentar, destinada ao sustento do devedor e de sua família. Preparo recolhido, ID 36968518. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)” Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada fundamenta-se na ausência de provas da condição financeira do agravante Dalmi Ribeiro. Há que salientar que houve penhora por meio de SISBAJUD de valores constantes de conta corrente do agravante junto ao Banco Bradesco e Banco Santander. Não houve impugnação a penhora do valor existente em conta corrente junto ao Banco Bradesco, não havendo nos autos extrato bancário da movimentação financeira do agravante junto ao referido Banco. Verifica-se ainda que os comprovantes anexados aos autos, não demonstram, por ora, que o agravante dependa para sua subsistência tão somente de valores espontaneamente depositados por seu filho. Ressalta-se que o Cumprimento de Sentença deu início em março de 2022, sem qualquer êxito do exequente, ora agravado, em receber o valor total do crédito que lhe é devido, e o fato de não haver proposta de pagamento pelos agravantes. Assim, entendo que a penhora realizada na conta corrente do agravante junto ao Banco Santander, não visa comprometer a sua subsistência, mas apenas garantir que seja paga a dívida do credor. A eventual liberação de valores penhorados em benefício da parte agravada não poderá ensejar prejuízo irreparável aos agravantes se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado, em razão da proporcionalidade do valor penhorado, e de haver reconhecimento de valor devido pelo executado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 8 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito